Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716642-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MELILLO &amp; ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C EMBARGADO: RICARDO PINHEIRO PENNA, SOMA SERVICOS DE PESQUISA DE OPINIAO E MERCADO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MELILLO E ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C em face do v. acórdão de fls. 1/9 – ID 20985847, apontando contradição e omissão no aresto. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto às partes embargadas a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília,19 de novembro de 2020 10:46:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator